Tribunal: STF
Processo: Pet 982
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-02
Data de publicação: 1995-05-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL
REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA CAUTELAR.
I. - O requerente impetrou mandado de segurança contra ato
do Chefe de Gabinete do Secretário de Justiça de São Paulo, que o
afastou do cargo de Tabelião do 7º Ofício de Notas da Capital, e foi
vencido nas instâncias ordinárias. Nas instâncias ordinárias não
obteve liminar. Interposto o R.E., requer medida cautelar, com a
finalidade de ser reconduzido ao cargo de que foi afastado.
Indeferimento da cautelar, dado que não é caso de emprestar-se
efeito suspensivo ao R.E., por isso que o requerente foi vencido nas
instâncias ordinárias. Não haveria, portanto, o que suspender. O que
pretende o requerente é que lhe seja concedida a liminar indeferida
nas instâncias ordinárias, o que não é possível, mesmo porque não se
tem, aqui, hipótese em que, não deferida a cautelar, pereceria o
direito.
II. - Cautelar indeferida. Agravo não provido.